Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DESPACHO À autora sobre a certidão de id. 56143617, devendo adotar as providências necessárias ao regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator